Tribunal: TJBA
Processo: 8000895-55.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000895-55.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANDEL ROBERTO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO
ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C § 2º-A, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO POR MOTIVO TORPE, POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR). PLEITO RECURSAL DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da leitura do
in folio
, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Recorrente, em síntese, porque, conforme “
Na madrugada entre os dias 03/12/2022 e 04/12/2022, no interior do imóvel localizado no Residencial Iguatemi I, bloco 09, apartamento 01, bairro
Magabeira
, Feira de Santana/BA, o denunciado ANDEL ROBERTO BATISTA DOS SANTOS, agindo dolosamente, com consciência e vontade dirigidas à prática delitiva, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência do
méstica e familiar, deflagrou golpes com uma barra de ferro contra
Deliane
Ferreira dos Santos, causando-lhe choque hipovolêmico, hemorragia torácica, lesão no pulmão esquerdo e coração, causas eficientes da sua morte, conforme Certidão de Óbito
”.

2. Pleiteia o recorrente o decote da qualificadora do motivo torpe.

3. Em relação à tese de excludente da qualificadora, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal pr
ovoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização.

4. Conforme restou apurado, a princípio, a motivação do homicídio em comento relaciona-se com um suposto sentimento de ciúme, uma vez que
as testemunhas afirmaram em juízo a versão acusatória sobre suposto ciúme do acusado em relação a um primo da vítima.

5. Sem maiores divagações, é con
sabido que quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo torpe, não se permite que juízo
a quo,
sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso.

6. Quanto ao entendimento jurisprudencial que se dá ao ciúme constituir ou não a qualificadora do motivo torpe, destaca-se que prevalece que, quando “fundado em sentimento de verdadeira posse desautorizada e com ação premeditada, caracterizadora de vingança contra a vítima, caracteriza a qualificadora do motivo torpe.”.

7.
In
terminis
,
por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8000895-55.2023.8.05.0080
, em que é recorrente
ANDEL ROBERTO BATISTA DOS SANTOS

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça